Tribunal: TJSP
Processo: 0047582-84.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado no transporte de 128,6 gramas de maconha, acondicionados em um saco plástico contendo 8,6 gramas de maconha do tipo "skunk" e 4 tijolos de maconha prensada, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.643,00. Notícia anônima precisa, indicando o veículo do réu e o local onde se encontrava. Drogas localizadas no interior do automóvel. Depoimentos firmes e

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado no transporte de 128,6 gramas de maconha, acondicionados em um saco plástico contendo 8,6 gramas de maconha do tipo "skunk" e 4 tijolos de maconha prensada, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.643,00. Notícia anônima precisa, indicando o veículo do réu e o local onde se encontrava. Drogas localizadas no interior do automóvel. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Regime aberto. Cabível substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo.